Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. CANCELAMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Posta a controvérsia sobre a data da venda do carro, o Documento Único de Transferência – DUT – assinado pelo suposto novo comprador, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada transferência de posse, ao menos em um juízo de cognição sumária. Para tanto, o recorrente pode apresentar provas adicionais, capazes de corroborar com suas alegações, como, por exemplo, o pagamento de tributos como IPVA ou, ainda, o comprovante de transferência do valor da compra.
3. Recurso conhecido e não provido.